Tribunal: TJDFT
Processo: 0007496-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de fundadas dúvidas sobre a ocorrência de circunstâncias que excluam o crime, ante a insuficiência de elementos probatórios para comprovação da dinâmica dos fatos, conduz à absolvição do réu, em observância ao princípio in dubio pro reo, na forma do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
2. Apelação conhecida e desprovida.